Tribunal: CARF
Processo: 10875.720460/2019-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.720460/2019-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.321 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
RS SOLUÇÕES TÉCNICAS EM VENDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2019
OPÇÃO. TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITO.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que, à época da opção,
possuía débito com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, não regularizado no prazo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão, de no 07-45.668, proferido pela 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC)
(DRJ/FNS), que julgou, por unanimidade de votos, improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte (fls. 33/38).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.720460/2019-31
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720460/2019-31

O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, referente ao ano-
calendário de 2019 (fls. 3/4), em razão da existência de diversos débitos previdenciários
decorrentes de divergência entre GFIP e GPS, relativamente aos períodos de apuração de
09/2015 a 12/2017, com exigibilidade não suspensa.
Em sede de manifestação de inconformidade teria admitido que só a partir de
25/02/2019 tomou providências no sentido de parcelar os débitos que constituíram a situação
impeditiva, e isto é o que de fato se comprova, nos autos, ter acontecido à vista do extrato de
consulta ao sistema de parcelamento previdenciário, colacionado à fl. 25.
A d. DRJ não acatou as alegações da defesa e, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte:
Diante do exposto, constata-se que o sujeito passivo não atendeu a todas as
determinações da legislação retrocitada para poder ser incluído no Simples Nacional no
ano-calendário de 2019, pois tinha débito previdenciário com a exigibilidade não
suspensa em 08/02/2019, em razão de que VOTO PELO INDEFERIMENTO da
Opção pelo Simples Nacional.
DO RECURSO
Regularmente cientificada, por via postal em 26.11.2020 (cópia de AR de fl. 47),
apresentou o recurso voluntário, fls. 46-46, em 18.12.2020, assim manejado.
Confirmou que a efetivação do Parcelamento se deu após o prazo, posto que à
época, o sócio responsável legal perante a RFB estava viajando e não havia Procuração
Eletrônica. Com o retorno do sócio foi providenciada a Procuração Eletrônica e, com ela, o
parcelamento no mês seguinte. Com a empresa já fora do Simples poderíamos escolher com
calma a quantidade de parcelas e acreditávamos que em nosso Recurso a Receita levaria em
consideração nosso histórico de pagamentos e que a procuração tinha sido dado entrada ainda em
janeiro/2019.
Asseverou ser injusto o Indeferimento da Opção do Simples Nacional que está
causando-lhe vários problemas, tornando-a quase que inviável, causando problema inclusive
com a Prefeitura de Guarulhos.
Segundo a Recorrente a analise do processo deve ser vista pelo seu histórico, que
na medida do possível, vem cumprindo prazos e agendamentos na Receita e também porque teria
feito todo o possível para resolver dentro do prazo, sem sucesso, infelizmente.
Sustentou que a empresa não teria se atentado ao fato que estava devendo esse
GPS e isso é a pura verdade, assim que soube partiu para resolver, como partiria para resolver
como sempre fez.
Diante do tudo exposto, pediu encarecidamente e respeitosamente a Impugnação
do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
É o relatório.
Voto
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720460/2019-31

Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte RS SOLUÇÕES TÉCNICAS EM VENDAS LTDA ME.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
O litígio é decorrente do ato de indeferimento da opção pelo Simples Nacional
para o ano de 2019, em virtude da existência de débitos, em 8.2.2019, com exigibilidade não
suspensa.
DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente (art. 16 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720460/2019-31

A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional (art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
Assim, o indeferimento da opção ao Simples Nacional se dá nos estritos contornos
da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, arts. 16, §2o e 17, inciso V,
(...)
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720460/2019-31

§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro, até
o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
(...)
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (grifo nosso)
O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) dispôs sobre a forma de ingresso
no regime especial na Resolução no 140, de 22/05/2018, então vigente, cujo artigo 6o assim
estabelecia:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
(...)
Posteriormente, no caso dos débitos previdenciários, o Comunicado CGSN/SE no
7, de 8 de fevereiro de 2019, foi editado com o seguinte teor:
A Dataprev apresentou problemas na consolidação de débitos previdenciários no
período de 24/01/2019 a 31/01/2019, impedindo que os contribuintes efetivassem seus
pedidos de parcelamento dentro do prazo de solicitação de opção pelo Simples
Nacional.
Diante dessa situação, não restou outra alternativa à RFB senão prorrogar o prazo final
para o contribuinte regularizar seus débitos previdenciários para o dia 08/02/2019.
Para que os respectivos pagamentos pudessem ser considerados no processamento final,
foi necessário prorrogar a data do resultado final da opção pelo Simples Nacional de
14/02/2019 para 15/02/2019.
Não há exceção a essa regra, em assim sendo, como os débitos que motivaram o
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional não foram integralmente regularizados
em tempo hábil, conclui-se pela existência de motivo impeditivo ao deferimento da solicitação
de opção pelo Simples Nacional.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.321 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.720460/2019-31

As alegações apresentadas pela defesa acerca da crise econômica ou das
dificuldades financeiras enfrentadas pela empresa não podem ser utilizadas como fundamento
para que se deixe de aplicar disposições legais vigentes, como essas transcritas acima. Nesse
sentido, importante destacar que a atuação da administração pública é regida pela legalidade nos
atos praticados, sendo vedada a aplicação de qualquer critério de caráter subjetivo, como
pretende a impugnante.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Ante o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 56
DF CARF MF
Original